Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. TEMA 1154/STF. DISTINÇÃO. VÍCIOS RESCISÓRIOS INEXISTENTES. CONSTATAÇÃO DE PLANO. CARÊNCIA DE AÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, II, do CPC, sob a alegação de que o acórdão rescindendo foi proferido por juízo absolutamente incompetente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a hipótese atrai a competência da Justiça Federal à luz do Tema 1154/STF, a justificar o reconhecimento de incompetência absoluta do juízo estadual e, por conseguinte, o cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, II, do CPC.
III. Razões de decidir
3. No caso, tanto a sentença quanto o acórdão rescindendo enfrentaram expressamente a alegação de incompetência absoluta, rejeitando-a com base na distinção entre o caso concreto e o Tema 1154/STF.
4. A ação rescisória não se presta à correção de eventual injustiça ou equívoco da sentença ou acórdão, não podendo ser apreciada como sucedâneo recursal.
5. Verificada, de plano, a ausência de vícios rescisórios, impõe-se o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual (CPC/2015 330 III c/c 968 3).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo interno.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, II; 968, § 3o; 330, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1648812, 07158683920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022; Acórdão 1401076, 07307581720218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022.